Tribunal: TJPA
Processo: 0053173-25.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053173-25.2012.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MAGNIFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 2ª FASE. APRESENTAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS INCOMPLETOS. CULPA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVANCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

II- No presente caso, o candidato foi considerado inapto na segunda fase do certame, em razão da entrega incompleta dos exames médicos solicitados no edital.

III- Conforme se extrai dos autos, a culpa não pode ser atribuída a terceiro como sustenta o apelante. Tal afirmação é corroborada pelos documentos juntados aos autos.

IV-
O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que na fase de avaliação de saúde, deixou de entregar no prazo um dos exames previstos no edital do concurso.

V- A pretendida aprovação do candidato sem a observância das regras contidas no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

VI-
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
, por dever de oficio, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital
, nos autos do
Mandado de Segurança
ajuizado por
JOSENILTON MAGALHAES DOS SANTOS
em face da
REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
, que denegou a segurança pretendida.

Historiando os fatos, o apelante ajuizou ação mandamental relatando que se inscreveu no Concurso Público previsto no edital nº 001/2012 – PM/PA, para o cargo de Soldado da Policia Militar, sendo eliminado na fase de apresentação dos exames médicos em razão de não ter apresentado o exame toxicológico exigido no edital, haja vista o mesmo não ter sido liberado pelo laboratório, porém, afirma que entregou referido exame ainda dentro do prazo de validade para a realização da 2ª etapa do certame, pelo que pleiteou a participação nas demais etapas do certame.

O processo foi originalmente ajuizado perante a Justiça Federal, que após reconhecer a incompetência absoluta daquela Justiça especializada, deferiu a liminar pleiteada (ID 1608438 - Pág. 1/3) e remeteu os autos à Justiça Estadual, momento em que a tutela foi ratificada pelo Juízo de piso (ID 1608438 - Pág. 4).

O processo seguiu o tramite legal, sobrevindo sentença (ID 1608445) que denegou a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Apreciando o caso em testilha, concluo pela ausência de direito liquido e certo do impetrante, tendo em vista que o mesmo não cumpriu ao estabelecido em edital.

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA por ausência de direito liquido e certo, com fulcro no art. 1º da Lei 12.016/2009, c/c art. 485, VI do CPC.

Sem custas, eis que deferida a gratuidade da justiça ao impetrante e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. (...)”

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1608449), aduz que os documentos constantes nos autos afastam a culpa do impetrante em relação a morosidade na entrega do exame, não sendo justo imputar ao autor uma responsabilidade que é de terceiro, no caso, do laboratório que atrasou a entrega do toxicológico, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade.

Junta jurisprudência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da ordem.

A Universidade do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento ao recurso (ID 1608450).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1693746- Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença
a quo
em sua integralidade (ID 2020228).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito ou não do apelado de participar das demais etapas do concurso público nº 001/2012 – PM/PA, do qual foi eliminado na fase de apresentação dos exames médicos.

No caso em tela, o apelante foi considerado inapto na fase da avaliação de saúde em razão de não ter apresentado o exame toxicológico previsto no edital. O apelante afirma que a culpa pela não apresentação do exame é de terceiro, no caso, o laboratório que atrasou na entrega do exame.

Sem razão o recorrente.

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, o mandado de segurança é o remédio correto para subsidiar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

É cediço que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão do candidato do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que o edital é a lei interna do certame à qual se encontram vinculada os candidatos e a Administração. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: numero de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc.

Na hipótese dos autos, o item 1.1, 1.2 e 1.3 do Edital nº 08/PMPA (ID 1608434 – Pág. 16/17) estabeleciam o local e horário para a realização da segunda etapa do certame de forma clara e precisa, dispondo que cada candidato deveria acessar sua agenda de avaliação individual para imprimir o cartão de confirmação, senão vejamos:

1.1.

A avaliação de saúde dos candidatos convocados à 2ª Etapa do Concurso Público destinado à admissão ao Curso de Formação de Soldados da Policia Militar do Estado do Pará-CFSD/2012 serão aplicadas no período de 22/10/2012 a 14/11/2012, conforme item 7.3.1 do Edital nos Município de Altamira, Belém, Marabá e Santarém/Pa, nos locais abaixo estabelecidos e cabendo ao candidato acessar, a partir de 18/10/2012, sua agenda de avaliação individual do site
http://paginas.uepa.br/concursos
, emitindo cartão de confirmação que deverá ser apresentado no ato de ingresso ao local de avaliação, juntamente com o documento de identidade em original e os exames laboratoriais, de imagens e laudos, conforme subitem 7.3.4.

1.2.

A Avaliação de Saúde obedecerá aos horários previstos por turno, para cada grupo de candidatos, conforme lotação individual acessível através da Página de Acompanhamento do Concurso, no endereço
http://paginas.uepa.br/concursos
.

1.3.

O acesso aos locais de avaliação será permitido com 1 (uma) hora de antecedência, sendo de responsabilidade do candidato apresentar-se na recepção do Concurso, para a assinatura da Ata de Comparecimento à Avaliação Médica, documento que comprovará a presença do candidato no horário definido, como se segue:

Como se observa, em que pese o edital prever um lapso temporal para a realização da 2ª etapa do concurso (de 22/10/2012 a 14/11/2012), ele também é cristalino ao dispor que cada grupo de candidatos terá um dia e hora específicos para a entrega dos exames.

No caso do apelado/impetrante, seu cartão de confirmação previa a data de entrega dos exames para o dia 05/11/2012, às 07:00 hs (ID 1608434 – Pág. 19), momento em que ele compareceu e entregou quase todos os exames, com exceção do exame toxicológico, que segundo o apelante não foi entregue por culpa exclusiva de terceiro, no caso o laboratório.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, uma vez que no resultado do exame colacionado aos autos pelo próprio autor, consta que o mesmo foi disponibilizado no dia 01/11/2012 (ID 1608436 – Pág. 8), ou seja, em data anterior ao dia marcado para a entrega do candidato.

Nesse contexto, analisando os elementos constantes nos autos não se observa qualquer afronta aos princípios constitucionais apontados pelo recorrente.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho, no seguinte sentido:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Não se pode olvidar que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade, a qual somente é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório é da administrada. A propósito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 358) define,
in verbis
:

“Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é; milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...).”

Em virtude dessas considerações, se observa que no caso em tela, o Poder Público obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
EXAME MÉDICO REALIZADO NA FORMA EDITALÍCIA.
PREVALÊNCIA SOBRE OUTRO RESULTADO, A NÃO SER SE PROVENIENTE DA REGULAR COLHEITA DE PROVAS. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por isto mesmo, válida é a exclusão de candidato que, em exame médico realizado nos moldes previstos no edital de concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, foi considerado inapto. Para contrapor-se a esse resultado, não basta que o interessado apresente resultado de exame médico realizado por outra instituição, dando-o como apto.
A presunção de legalidade do ato administrativo, em hipótese que tal, somente há de ser estancada em face de prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. Se a prova produzida pela parte autora é insuficiente para fazer arredar a força do documento que serviu de lastro para o ato administrativo impugnado, confirma-se a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo candidato excluído
. (APC 20000110253436, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, DJU: 05/02/2003, p. 31) (
grifo nosso
).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
REPROVAÇÃO EXAME FÍSICO. REALIZAÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME EM FACE DA CONCESSÃO DE LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE
. FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame, por ter sido reprovado no teste de aptidão física previsto no edital, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua incorporação no efetivo da Polícia Militar.
2. No caso de deferimento de liminar na ação cautelar para admitir a participação do candidato no curso de formação policial da PMDF, condicionando sua nomeação à procedência da ação principal, torna-se incabível a aplicação da teoria do fato consumado, se a ação for julgada improcedente. 3. Apelo improvido. (APC 20020110193373, Rel. CRUZ MACEDO, DJU 16/09/2004, p. 76)”.

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato. 3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido. 4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...).
AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Vale ressaltar que o edital com a convocação para a segunda etapa do concurso foi publicado no dia 05/10/2012 (ID 1608434- Pág. 17), ou seja, um mês antes da data marcada para a entrega dos exames do autor, porém, ele só realizou o exame toxicológico no dia 23/10/2012 (ID 1608436 – Pág. 8).

Dessa forma,
a pretendida aprovação do candidato sem o cumprimento das normas exigidas no edital, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

Em virtude do exposto, torna-se inviável a reforma da decisão
a quo
, vez que a Administração Pública agiu dentro do que determina a lei, bem como está dando cumprimento as regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato no momento em que se inscreveu no concurso.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Logo, não restou comprovado o direito liquido e certo do Impetrante à entrega extemporânea do resultado do seu exame toxicológico, em observância ao princípio da igualdade entre os candidatos e o princípio da razoabilidade, uma vez que, não obstante o período fixado no Edital nº 08/PMPA seja de 22/10/2012 a 14/11/2012, o mesmo ressalta que cada candidato deverá acessar sua agenda individual e ter ciência do prazo para apresentar os exames.”

Portanto, não restando configurado o direito líquido e certo do impetrante, a sentença hostilizada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Belém,
23
de
novembro
de 20
20
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 02/12/2020